Tribunal: STF
Processo: HC 203077
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREVENÇÃO À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DA AUDIÊNCIA SUPERADA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva dos agravantes.
    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que ‘não há ilegalidade na dispensa de realização da audiência de custódia como medida de prevenção à propagação da COVID-19, com fundamento no art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça CNJ’. (HC 639.636/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021). 
    4. Também é assente na jurisprudência que ‘tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual’ (RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015).
    5. O decreto prisional se encontra devidamente fundamentado. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    6. No caso, a segregação cautelar foi decretada em razão da gravidade da conduta, o que revela a periculosidade dos agravantes - acusados, como mandantes, de um crime, que ceifou a vida da vítima, sua ex-sócia, em razão de desentendimentos empresariais, mediante promessa de recompensa e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
    7. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    8. Agravo regimental conhecido e improvido.”
    2.  Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos temporariamente e denunciados pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c os arts. 61, II, j, e 62, I, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal. No ato de recebimento da denúncia, em 12.01.2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cosmópolis/SP converteu a prisão temporária em prisão preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 667.027, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “não fora realizada audiência de custódia após o cumprimento dos mandados de prisão temporária, tampouco de apresentação no momento da decretação da preventiva, o que torna as prisões cautelares nulas de pleno direito”. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar, ou, ainda que seja determinada “a apresentação dos Pacientes à autoridade judicial de origem, visto ser inaplicável, ao caso, a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e, ainda, do Provimento CSM nº 2545/2020, sendo imprescindível a presença dos patronos, sob pena de nulidade”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    9. Além disso, o STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a segregação cautelar foi decretada em razão da gravidade da conduta, o que revela a periculosidade dos agravantes - acusados, como mandantes, de um crime, que ceifou a vida da vítima, sua ex-sócia, em razão de desentendimentos empresariais, mediante promessa de recompensa e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade da conduta, o que revela a periculosidade dos pacientes - pois estão sendo acusados, como mandantes, diretamente interessados e beneficiados pelo crime, que ceifou a vida da vítima, ex-sócia dos pacientes, em razão de desentendimentos empresariais, mediante promessa de recompensa e mediante recurso que dificultou a sua defesa (surpresa). 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator